Tribunal: STF
Processo: RHC 60330
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
"EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
OMISSAO PARCIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SE A DEMORA NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL SE DEVE A MOTIVOS QUE
HAO DE SER ATRIBUIDOS AO PRÓPRIO INTERESSE DA DEFESA - POIS AS
TESTEMUNHAS POR ELA INDICADAS ENCONTRAM-SE EM OUTRAS COMARCAS, TENDO
HAVIDO NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATORIAS PARA INQUIRI-LAS NÃO
HÁ FUNDAMENTO PARA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, DE MOLDE A
JUSTIFICAR A LIBERDADE DO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA COM PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA.
DISPONDO O ART. 222, PARAGRAFO 2. DO CPP, QUE PODERA A AÇÃO PENAL
PROSSEGUIR SE A PRECATORIA NÃO FOR DEVOLVIDA NO PRAZO ASSINADO, E SE
DESEJA A DEFESA QUE ASSIM OCORRA, ENTÃO - E PORQUE ISSO PODERA ATÉ
SER-LHE PREJUDICIAL - DEVERA REQUERER TAL PROSSEGUIMENTO E MESMO
"HABEAS CORPUS" PARA TAL FIM, SE FOR O CASO, MAS NÃO COM TAL
MOTIVAÇÃO PLEITEAR O RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE.
HAVENDO, POREM, O ACÓRDÃO RECORRIDO DEIXADO DE EXAMINAR OUTRO
FUNDAMENTO DO "HABEAS CORPUS", E CABIVEL O DEFERIMENTO PARCIAL DO
"WRIT" APENAS PARA QUE O TRIBUNAL "A QUO" SOBRE ELE DECIDA.